Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742394-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFESSOR CRISTOVAM, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: GR2 ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO DO ED. PROFESSOR CRISTOVAM, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença movido em desfavor de GR2 ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 209932635 da origem): “Indefiro, por ora, o pedido de penhora de cotas sociais, porquanto, a par do remoto êxito da constrição requerida, o exequente não comprova que esgotou a busca de bens do executado, tendo sido realizadas até o momento apenas as diligências à disposição do Juízo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: (...) Indefiro também o pedido da parte exequente de expedição de mandado de verificação (ID 207779037), uma vez que, incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art. 320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao executado, tampouco ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Assim, a diligência requerida pode ser realizada pela própria parte interessada. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, requerer medida apta ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.” Na origem, informa o exequente que a expedição de mandado de averiguação é plenamente indicada para o presente caso, em respeito ao princípio da cooperação. Aduz que “uma vez que já foram diligenciados os mais diversos meios disponíveis ao juízo, tendo sido infrutíferas e, uma vez que as Agravantes indicaram o endereço atualizado da Agravada, além do contato atualizado da sócia da empresa devedora, no intuito de fundamentar o deferimento da penhora das quotas sociais da Agravada, deve-se averiguar o seu funcionamento, conforme determinado pelo próprio juízo a quo.” Junta precedentes. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a expedição de mandado de verificação, a fim de averiguar o real funcionamento da empresa Agravada, e assim, posteriormente, proceder a penhora de suas quotas sociais. Preparo regular (Id. 64799137) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal se vincula à análise da possibilidade de expedição de mandado de verificação, a fim de averiguar se a pessoa jurídica agravada está em pleno funcionamento. Sobre o tema, sabe-se que a execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. Entretanto, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas do Poder Judiciário para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, senão vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (negritei) No caso, observa-se que o juízo a quo, ao analisar o pedido de penhora das quotas sociais da agravada (ID. 205816017), determinou ao exequente/agravante que comprovasse o efetivo funcionamento da empresa executada, para assim proceder à penhora requerida. No entanto, em vez de cumprir a determinação judicial, a parte requereu a expedição de um mandado de verificação, para que fosse verificada a informações requeridas pelo juízo, o que gerou a decisão agravada (ID. 209932635). Ou seja, afere-se, ao menos em uma análise incipiente, que a parte agravante busca transferir ao órgão jurisdicional a execução de uma diligência que lhe cabe, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, destaco que embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o CPC seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente/agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). CONSULTA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1906137, 07244099020248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 14:20:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora